Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RAI No. 1004814.26.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0003592-41.2012.8.11.0037 - Cód. 11562337 (Proc. Eletrônico), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no id n. 48848125.
Aduz que a r. decisão partiu da premissa equivocada, consoante a explanação alhures encadeada, vez que deixou de valorar os argumentos que justificavam os pleitos dos recorridos, quedando-se saliente quanto aos mesmos, principalmente quando ao acréscimo de multa de 10% (dez por cento) no referido cálculo, ou, ainda, informações de índices e como o respeito contador chegou ao referido montante final.
Argumenta que o órgão julgador precisa tomar conhecimento da integralidade das questões que lhe são submetidas, a fim de reconhecer o direito do agravante ver as prefaladas questões esclarecidas, na medida em que estas são essenciais ao deslinde da controvérsia.
Afirma que, diante o princípio do contraditório, a elaboração do cálculo deve ser realizada de forma analítica com a clara explicitação dos parâmetros de correção monetária, juros e demais índices, de modo a permitir o simples entendimento, sem a necessidade de deduções.
Requer seja conhecido e dado efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, determinando o sobrestamento do presente cumprimento de sentença até o final do julgamento do recurso; no mérito seja reformada a decisão, a fim de que seja rejeitado o cálculo apresentado pelos recorridos determinando a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator